Tribunal: STF
Processo: STP 841
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na Suspensão de Tutela Provisória. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF. Explicitação, pelo Juízo de origem, quanto ao objeto e aos limites da lide. Perda superveniente do interesse de agir. Prejudicialidade. Não interrupção do prazo recursal. Certificação do trânsito em julgado. Agravo interno não conhecido.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa.



    2. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto explicitado pelo Juízo de origem que a discussão veiculada pelo Ministério Público Federal se restringe aos Biomas Amazônia e Pantanal, a evidenciar que os atos decisórios lá proferidos não alcançam a esfera jurídica do Estado da Bahia. Desnecessidade de novo provimento jurisdicional.



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.